Tribunal: TJMT
Processo: 1023326-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023326-91.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), ADMILSON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 040.117.521-93 (RECORRENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANA PATRICIA FERREIRA - CPF: 033.263.891-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INCISOS II, IV E IV c/c 2
o, do CP
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
REQUERIDA A
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
2.

PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIV
A – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O decote das qualificadoras no édito de pronúncia só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua presença, como ocorre na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença;

2.
Apresenta-se legítima a negativa de recorrer em liberdade, se a prisão do agente encontra-se lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada, a tornar necessário garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal;

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ADMILSON APARECIDO DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADMILSON APARECIDO DE SOUZA
em face da r. decisão registrada no ID 66158176, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.o 1000568-64.2019.8.11.0094, que o
pronunciou
como incurso na pena do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos II, IV e VI c/c §2.o-A, incisos I, do Código Penal
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 66158189, o recorrente pugna pelo
decote das qualificadoras
referentes ao
motivo fútil
,
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
e
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
, alegando que são manifestamente improcedentes e desprovidas de amparo probatório, ao que agrega, por fim, o
pedido de revogação da prisão preventiva
, com base na alardeada insubsistência dos requisitos legais que condicionam a sua manutenção.

Em suas contrarrazões disponíveis no ID 66158193, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 66158186.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 67820498, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
27/11/2019
, em horário indeterminado, porém, entre 00h00 e 02h00, no interior da residência localizada na Rua C, no. 1254, Bairro Morada do Sol, na cidade de Tabaporã-MT, o recorrente
ADMILSON APARECIDO DE SOUZA
, vulgo
“Doce”
,
agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, ainda por razões da condição do sexo feminino, em conduta que envolveu violência doméstica e/ou familiar, utilizando-se de arma branca (faca), desferiu golpes contra a vítima
Rosana Patrícia Ferreira
, sua companheira, causando-lhe lesões, as quais foram a causa da sua morte.

Ressai da exordial acusatória que a vítima e o recorrente conviviam maritalmente por, aproximadamente, 10 (dez) anos, e dessa relação nasceram 02 (dois) filhos menores, que residiam com o casal. Além disso, segundo relatos de familiares, a vítima tinha intenção de terminar a união com o denunciado, em razão dos constantes desentendimentos, brigas e agressões físicas perpetradas por
Admilson
contra
Rosana Patrícia
.

Segundo a peça ministerial, na madrugada do dia 27/11/2019, na sala de estar da residência do casal, após visualizar supostas mensagens no celular da vítima, o ora recorrente passou a discutir com Rosana, que na ocasião teria externado seu desejo de pôr fim ao relacionamento conjugal. Todavia, durante a discussão, ADMILSON se apoderou de uma faca e, de forma impiedosa e inesperada, sem que
Rosana
pudesse esboçar qualquer reação defensiva, desferiu 07 (sete) golpes na região do pescoço, nuca, clavícula da vítima, ocasionando lesões que resultaram na sua morte.

O libelo acusatório descreve que o delito foi cometido por motivo fútil, na medida em que o denunciado ceifou a vida da companheira enquanto inconformado com a intenção desta de terminar o relacionamento, demais disso, aduz que o
modus operandi
teria dificultado a defesa da vítima, diante da multiplicidade de golpes de faca e da região corporal atingida, aliados à ausência de sinais de lesões defensivas no corpo da ofendida.

Por fim, a inicial dá conta de que o delito foi praticado contra a mulher por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e/ou familiar, pois o recorrente mantinha união estável com a vítima por longos anos. [Denúncia, ID 66158000].

Diante deste fato, o réu foi
denunciado
e
pronunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, incisos II, IV e VI e , c/c §2.o-A, inciso I, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
:

A primeira insurgência recursal se resume ao
decote das qualificadoras
referentes ao
motivo fútil
, ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
e
contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
descritas na exordial acusatória e reconhecidas na pronúncia, sob o fundamento de que não encontram amparo no conjunto probatório. Porém,
o pleito não merece acolhimento
.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, de modo que a decisão de pronúncia constitui ato jurisdicional de
mera admissibilidade da acusação
, para a qual
basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, a teor do disposto no art. 413, §1.o do CPP.

Não por outro motivo, a jurisprudência das Cortes Superiores consolidou-se no sentido de que,
na fase da pronúncia
,
as qualificadoras

só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável quanto à sua inocorrência
, já que
as dúvidas acerca da sua presença devem ser submetidas à apreciação à eg. Corte Leiga e dirimidas pelo Colendo Conselho de Sentença
, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“02.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

In casu
,
com relação ao motivo fútil
, há elementos suficientes nos autos a especar a verossimilhança da versão acusatória, pois o próprio recorrente
ADMILSON APARECIDO DE SOUZA
, tanto na Delegacia quanto em Juízo, narrou ter desferido golpes de faca contra a vítima
Rosana Patrícia Ferreira
, sua convivente, porque visualizou trocas de mensagens no seu aparelho celular com um indivíduo conhecido pelo casal e, durante aquela discussão, a companheira manifestou o desejo de terminar o relacionamento conjugal.

Destarte, havendo
pertinência
entre
a qualificadora e as
provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença decidir se
o crime
foi
motivado
pelo fato de a vítima ter externado sua vontade de pôr um ponto final naquela relação conjugal, e se,
no
caso
concreto,
esse
sentimento
constitui
o motivo
fútil
que
qualifica
o
crime
de
homicídio.

Por sua vez
,
a qualificadora relacionada ao
recurso que dificultou a defesa da vítima

foi reconhecida pela autoridade judiciária em razão da quantidade de golpes - 8 (oito) facadas e da surpresa do ataque, notadamente porque o recorrente revelou a ausência de luta corporal entre o casal,
in verbis
:

“(...) De igual modo, a qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal, qual seja, recurso que dificulte ou torne impossível à defesa da vítima, incide em razão da impossibilidade de dissocia-la do fato, em razão dos indícios de inexistência de “luta corporal”, tal como afirmado pelo próprio denunciado, os indícios de postura de deslealdade em que foram desferidos os golpes e, muito embora o denunciado afirme que foram somente dois golpes, o laudo pericial confeccionado pela Politec, juntado em andamento Id. n. 38248150, concluiu que a vítima suportou oito ferimentos por arma branca, localizados em sua maioria na região cervical” –
(ID 66158176, p. 9)

Assim, ainda que tenha ocorrido discussão prévia entre as partes, é certo que tal circunstância, por si só, não desnatura de plano o reconhecimento da qualificadora, além disso, consoante demonstrado no laudo pericial no. 500.2.06.2019.015129-01 (ID 66158010 ao ID 66158013),
“nas mãos do cadáver não havia sinais que indicassem lesões de defesa”
(sic), de modo que,
ao menos aparentemente, os golpes de faca colheram a vítima de forma desprevenida, a autorizar a mantença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para que o juiz natural da causa - que é o Conselho de Sentença, sobre ela se manifeste de forma exauriente.

Em análise à situação semelhante a ora exposta, a c. Primeira Câmara Criminal desta eg. Corte de Justiça posicionou-se no sentido de que
“O local do crime [residência da vítima], o horário [13h50min], o meio empregado [faca], a extensão/profundidade do golpe e “ausência de lesões de defesa”, evidenciam que a vítima teria sido atingida de surpresa, sendo pertinente a manutenção do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
(TJMT, RSE no 44770/2014; TJMT, RSE NU 1003042-96.2019.8.11.0000) (...)”
(N.U 1011894-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020) – Destaquei.

Almeja-se, ainda, a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2.o, inc. VI, c/c §2.o-A, inc. I, do Código Penal, alegando-se a improcedência do
contexto de violência doméstica e/ou familiar do crime e da situação de vulnerabilidade da vítima
, pois, segundo a i. defesa,
“...em razão do acusado não ter histórico de agressão contra sua ex convivente, não incidindo o espírito da lei de proteção a mulher, uma vez que não houve diminuição da sua condição de mulher”
(sic. ID 66158189, p.8).

Com efeito, sabe-se que,
nos moldes definidos pela dicção do art. 121, §2.o, inciso VI e §2o-A do CP,
configura-se a qualificadora do feminicídio
quando o crime for cometido contra a mulher
“por razões da condição de sexo feminino
”,
caracterizando-se tal circunstância pelo envolvimento de
“
violência doméstica e familiar
”
ou pelo “
menosprezo ou discriminação à condição de mulher
”.

De acordo com
o art. 5o,
caput
e inciso III, da Lei n.o 11.340/2006
, consubstancia
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial,
em qualquer relação íntima de afeto
, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
.

Na hipótese, o tipo penal derivado em questão foi conservado pelo d. juízo
a quo
na decisão de pronúncia com base no seguinte fundamento,
in verbis
:

“...No mais, incide a qualificadora do feminicídio, considerando os indícios de que o delito ocorreu em situação de violência doméstica e familiar, em razão da convivência do casal, situação de fato confirmada por todas as testemunhas e reiterada pelo denunciado por ocasião do interrogatório em juízo, incidindo na hipótese descrita no art. 121, VI, §2o. I, do Código Penal”
(ID 66158176, p. 9)

Deveras, a conclusão obtida pelo d. magistrado da instância singela não se revela flagrantemente ilegal.

Isto porque, as provas coligidas aos autos até o momento são hábeis a demonstrar,
a priori
, que
o acusado e a ofendida mantiveram união estável por mais de 12 (doze) anos
, e desse relacionamento nasceram 02 (dois) filhos, sendo de se frisar ainda que, em ambas as ocasiões em que foi inquirido, o
próprio réu admite que o casal convivia maritalmente
, o que foi corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas de defesa de
Admilson Aparecido de Souza
.

Diante deste cenário
, não se apresenta de todo divorciado dos autos que o crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
, em um
contexto de violência doméstica e/ou familiar no qual a vítima se encontrava em especial situação de vulnerabilidade
, seja ela
emocional
,
financeira
,
afetiva
,
moral
ou ainda de
submissão hierárquica
em relação ao suposto agressor decorrente do seu gênero.

A propósito, de inteira pertinência o aresto do
eg. TJDFT
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FEMINICIDIO. QUALIFICADORA OBJETIVA. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. No feminicídio consistente em homicídio em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 121, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), não se questiona o motivo do crime ou o ‘animus’ do agente, mas deve-se analisar se o fato se amolda ao contexto de violência doméstica conforme previsão do artigo 5o da Lei 11.340/2006
. (...)”.
(TJDFT – Acórdão n. 955062, 20150310174699 RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2016, Publicado no DJE: 22/07/2016. Pág.: 129/138) – Grifei.

Destarte, havendo elementos mínimos nos autos capazes de respaldar a presença
in casu
da qualificadora referente ao
feminicídio
,
a análise e o julgamento quanto à efetiva procedência ou não

do tipo penal derivado compete ao corpo de jurados, que fará a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e emitirá juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao insurgente.

Via de consequência, uma vez factível a versão acusatória, revela-se
inadmissível a exclusão dos tipos penais derivados
estampados no art. 121, §2.o, incisos II, IV e IV e §2-A, inciso I, do Código Penal
,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair indevida e artificiosamente a sua competência constitucional.

2.

DA PRISÃO PREVENTIVA:

Por fim, conquanto a Defesa sustente ser prescindível a manutenção da custódia cautelar do recorrente, por carecerem elementos para demonstrar a necessidade de se acautelar a ordem pública e viabilizar a regular instrução criminal,
evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e não comporta qualquer reparo.

Ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve
a prisão preventiva do agente sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) 2.3.
Da revisão da prisão cautelar

Na esteira do cenário alhures que, fundamenta a pronúncia do denunciado, nos termos do que dispõe o art. 316, do Código de Processo Penal, passo a revisar de ofício a segregação cautelar que o pronunciado se encontra submetido.

Desse modo, verifica-se que restam inalteradas os cenários fáticos e jurídico expostos nas decisões outrora proferidas acerca da aplicação da supramencionada medida cautelar (cláusula rebus sic stantibus), sobretudo quando analisado a insubsistência de fatos novos ou contemporâneos que demonstrem a necessidade de alteração ou revogação da medida.

Não é demais consignar também que nas oportunidades decretação/manutenção/reanalise da prisão cautelar foram devidamente motivadas e justificadas a presença dos requisitos e fundamentos necessários à decretação e manutenção da prisão cautelar, tendo em vista a patente necessidade de garantir a ordem pública e/ou assegurar a conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, em especial em razão do modus operandi empregado pelo denunciado que, ao que consta dos autos, ceifou a vida de sua companheira enquanto os filhos dormiam, tendo empreendido fuga desta localidade logo em seguida, sendo localizado somente após diligências policiais.

Logo, o cenário foi de gravidade concreta na sociedade local persistindo a necessidade de acautelamento da ordem pública.

Analisando com acuidade as circunstâncias fáticas e processuais, não se vislumbra ausência de motivação que justifique alteração ou revogação da prisão, sobretudo porque subsistem as razões pelas quais a prisão preventiva é necessária no caso em apreço, inclusive quando analisado também a tramitação regular do processo-crime.

Desta feita, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, incisos, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta do delito.

Por consectário, não se mostra razoável a aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão, seja pela fundamentação da necessidade de custódia, seja porque no caso em apreço não são indicadas, na esteira do entendimento que emana do julgamento do Habeas Corpus n. 1014195-92.2020.8.11.0000, interposto pela defesa do denunciado, sendo denegada a ordem em 31/07/2020, cuja cópia encontra-se encartada em andamento de Id. n. 35892050.

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA de ADMILSON APARECIDO DE SOUZA tal como foi lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos autos, sendo mantida pelo E. TJMT. (...)”
– Sentença, ID 66158176, p. 9/10.

No presente caso, a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada na
periculosidade concreta do recorrente e consequente necessidade de acautelar a ordem pública
, por se tratar de
crime
perpetrado com
severa gravidade
, em razão do
modus operandi
empregado pelo agente, que supostamente não aceitando o desejo da vítima de terminar a união estável, atacou a companheira de mais de uma década com 08 (oito) golpes de faca na região cervical, durante o curso de um desentendimento do casal na sala de estar da residência familiar, enquanto os filhos em comum encontravam-se dormindo
.

Mantenho, pois, a prisão cautelar do recorrente.

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ADMILSON APARECIDO DE SOUZA
, mantendo inalterado o r. édito de pronúncia proferido pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.o 1000568-64.2019.8.11.0094 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021